Tribunal: TJDFT
Processo: 0742659-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE RESIDÊNCIA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM CARDIOVASCULAR. CONTRATANTE. ENTIDADE HOSPITALAR. BOLSISTA. CONTRATAÇÃO. INSERÇÃO NO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL AFETA AO CONTRATANTE. RECOLHIMENTO OPORTUNO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO COMINATÓRIA. ACOLHIMENTO. RECOLHIMENTOS SERÔDIOS. OBRIGAÇÃO. IMPOSIÇÃO. LIMITAÇÃO. DATA DO ROMPIMENTO DO VÍNCULO JURÍDICO-CONTRATUAL. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO. VIOLAÇÃO DA ESFERA JURÍDICA PATRIMONIAL. AFIRMAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. AUXÍLIO-DOENÇA NEGADO. PREJUÍZO PATRIMONIAL. PROVA. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. PARTE RÉ. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO NO CURSO DO VÍNCULO. MERA PROBABILIDADE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. DANO. EXISTÊNCIA E EXTENSÃO. INCERTEZA. PEDIDO IMPROCEDENTE. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO RECOLHIMENTO OPORTUNO. FATO ILÍCITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PERDA DE UMA CHANCE. REQUISITO. CHANCE REAL, ALTA PROBABILIDADE. OCORRÊNCIA. TEORIA. APLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR. CONSTATAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVOCAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO DEVOLVIDAS A REEXAME PELA PARTE EMBARGANTE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. CONHECIMENTO PARCIAL. ACÓRDÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A elucidação do recurso, consoante o efeito inerente à devolutividade que lhe é inerente, retratada no princípio emoldurado no brocardo tantum devolutum quantum appellatum, é pautada pela matéria que encartara no diálogo técnico que estabelece com o originalmente resolvido segundo o princípio da dialeticidade, resultando daí a imperativa ingerência de o julgado que o resolve elucidá-lo na sua exatidão material, tornando inviável que, aviado o recurso, ou não interposto, consumando o direito que assiste à parte de valer-se do duplo grau de jurisdição ou a preclusão recobrindo a faculdade que a assistia, sendo elucidado o apelatório na compreensão que alcançara, seja reputado o julgado omisso por não ter se pronunciado sobre questões não devolvidas a reexame e somente formuladas no ambiente de embargos de declaração.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos parcialmente conhecidos e desprovidos. Unânime.